Tribunal: STF
Processo: ARE 1594534
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES LICITATÓRIOS E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PELO IMPEDIMENTO DE ACESSO AOS AUTOS DA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO E TELEFÔNICO ANTES DAS RESPOSTAS PRELIMINARES E ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. "LINKS" DE ACESSO COM A RESPECTIVA SENHA À DISPOSIÇÃO DA DEFESA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS REFERENTES ÀS MEDIDAS CAUTELARES PENAIS INSERIDAS NO PROCESSO. MÍDIA FÍSICA INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO À DISPOSIÇÃO DAS PARTES NA SECRETARIA DO JUÍZO. PREVALÊNIA DO VOTO-VENCEDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AMPLO ACESSO ÀS PROVAS DOS AUTOS GARANTIDA À DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. 
1. Embargos Infringentes em Apelação Criminal, interpostos por MADSON FERNANDES LUSTOSA, MARCONI EDSON LUSTOSA FELIX e LUÍS FELIPE DIÓGENES BEZERRA em face de julgado da Primeira Turma deste Tribunal que, na sessão do julgamento do dia 25 de março de 2023, por maioria, vencido em parte o Desembargador Federal Alexandre Luna Freire, deu provimento em parte ao recurso dos ora embargantes para desclassificar a conduta tipificada como crime de organização criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/2013) para o crime de associação criminosa (art. 288 do CP) e para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes licitatórios, redimensionando as penas aplicadas. 
2. Quanto ao ponto da divergência, o Relator do Voto Vencedor, o Desembargador Federal Élio Siqueira Filho, rejeitou a alegação dos réus de nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa devido ao acesso tardio (uma semana antes da audiência) aos elementos de provas colhidos nos autos n° 0805202-39.2018.4.05.8205 (quebra de sigilo de dados e telemáticos). Esclareceu o voto vencedor que "os diversos elementos que embasam a denúncia, inclusive o conteúdo dos autos nº 0805202-39.2018.4.05.8205, foram anexados à presente ação penal, com exceção daqueles arquivos grandes que o Sistema PJE não consegue gerir". Ressaltou-se que os arquivos não compatíveis com o PJE ficaram à disposição da defesa na Secretaria do Juízo e que "os advogados constituídos pelos réus, ora apelantes, estavam devidamente habilitados nesta ação penal", bem assim que "o acesso ao conteúdo do procedimento de quebra de sigilo de dados e telemáticos lhes era garantido, sem que houvesse qualquer vinculação ou dependência com o pedido de acesso formulado diretamente nos autos de nº 0805202-39.2018.4.05.8205". 
3. O voto-vencido, do Desembargador Federal Alexandre Luna Freire, concluiu pela necessidade de anulação da sentença "para que seja reaberta a instrução, de modo a possibilitar o acesso à defesa dos elementos da quebra de sigilo de dados e telemarketing, pelo prazo comum de dez dias, facultando às partes, em seguida, a produção de novas provas a serem avaliadas pelo juízo de origem", ressaltando que a celeridade processual não poderia ocorrer em detrimento da ampla defesa - IDs . 4050000.25467576 e 4050000.25467581. 
4. Requerem os Embargantes MADSON FERNANDES LUSTOSA e MARCONI EDSON LUSTOSA FELIX e LUÍS FELIPE DIÓGENES BEZERRA a prevalência do voto-vencido, afirmando que a disponibilização do material ocorreu após a defesa preliminar e pouco antes da audiência de instrução e julgamento (fase processual), o que teria impossibilitado o conhecimento amplo das provas existentes em seu desfavor, fato que violaria o enunciado da Súmula Vinculante nº 14. O réu LUÍS FELIPE DIÓGENES BEZERRA ainda postula pelo redimensionamento das penas bases dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal e do art. 90 da Lei 8.666/93 para o patamar mínimo. 
5. O Voto-Vencedor esclareceu que "ponto crucial que justificaria a nulidade do feito coincide: a questão do acesso tardio aos autos do processo nº 0805202-39.2018.4.05.8205, referente à quebra de sigilo de dados e telemáticos. Não há dúvida de que o acesso à integralidade dos diversos autos e procedimentos que integram a peça acusatória se faz necessário ao pleno exercício do direito de defesa. No entanto, não é o acesso, em si, a determinado procedimento que revela o cumprimento da garantia do direito de defesa, previsto na Constituição Federal, mas sim o acesso ao conteúdo da documentação e demais elementos que compõem o procedimento, ou seja, o acesso à integralidade dos autos". 
6. Salientou-se que "os diversos elementos que embasam a denúncia, inclusive o conteúdo dos autos nº 0805202-39.2018.4.05.8205, foram anexados à presente ação penal, com exceção daqueles arquivos grandes que o Sistema PJE não consegue gerir. Considerando que os advogados constituídos pelos réus, ora apelantes, estavam devidamente habilitados nesta ação penal, verifica-se que o acesso ao conteúdo do procedimento de quebra de sigilo de dados e telemáticos lhes era garantido, sem que houvesse qualquer vinculação ou dependência com o pedido de acesso formulado diretamente nos autos de nº 0805202-39.2018.4.05.8205". 
7. Esclareceu ainda que "em relação aos arquivos grandes que compõem os autos de nº 0805202-39.2018. 4.05.8205 e que não puderam ser incluídos no sistema PJE, transcrevo trecho da decisão do juízo a quo que esclarece o pleno acesso também a essas peças: "Esses (e ali também deixei claro) encontravam-se (e encontram-se até agora) disponíveis às defesas para consulta no balcão da secretaria do juízo. O simples fato de se referirem a procedimentos em que ainda não ocorreu a habilitação dos causídicos não impede o acesso às defesas, pois foram expressamente mencionados na ação penal em comento". 
8. O entendimento do Voto-Vencedor encontra respaldo no histórico dos autos. No início da ação penal, na decisão de recebimento da denúncia, datada de 14/01/2019, o Juízo de Primeiro Grau determinou expressamente ao MPF para providenciasse a inclusão na ação penal de nº 0800019-53.2019.4.05.8205 de toda a documentação contendo os endereços eletrônicos ("links"), vinculando todos os arquivos imprescindíveis ao trâmite e julgamento do processo - ID 4058205.3223013. 
9. Em cumprimento à determinação judicial, o MPF esclareceu, no dia 30/01/2019, que foram juntados aos autos do presente processo "os documentos que ele já juntou nos autos n. 0805932-50.2018.4.05.8205", referente ao PJE 0800020-38.2019.4.05.8205, destacando o Parquet que não haveria prejuízo para a defesa, pois ela poderia acessar o conteúdo da quebra de sigilo telemático em ambas as ações nas quais também são réus". 
10. Consultando o sistema informatizado deste Regional referente ao PJE 0800020-38.2019.4.05.8205, que ora também se encontra nesta Terceira Seção, nota-se que o MPF juntou, também no dia 30/01/2019, a mesma documentação referente à Operação Recidiva, na qual consta o Relatório de Análise de Dados Telemáticos (Ação Cautelar Penal n. 0805202-39.2018.4.05.8205), bem como a informação de que "Para permitir acesso da defesa dos acusados ao conteúdo das caixas de e-mail até a Microsoft encaminhar seu conteúdo físico, o MPF informa o login e senha da conta-espelho". 
11. Juntada dos links pelo Ministério Público Federal (30/01/2019) foi realizada antes da apresentação da resposta à acusação dos Embargantes (que ocorreu no dia 12/02/2019 - Luis Felipe Diogenes Bezerra e 15/02/2019 - Madson Fernandes Lustosa e Marconi Edson Lustosa Félix), de forma que toda a documentação estava acessível à defesa antes mesmo da apresentação da resposta à acusação. O Procedimento 0805202-39.2018.4.05.8205 (quebra de sigilo telemático e de dados) também estava acessível à defesa antes mesmo da apresentação da resposta à acusação e principalmente antes da audiência de instrução e julgamento, realizada nos dias 09/04/2019 a 11/04/2019 - ver IDs 44058205.3596698, 4058205.3589771, 4058205.3615415 e 4058205.3596009 (links). 
12. O Magistrado, nas audiências realizadas entre os dias 09/04 e 11/04/2019, bem como na sentença, também já havia expressamente consignado que os autos nº 0805202-39.2018. 4.05.8205 e os demais autos relativos às medidas cautelares da Operação Recidiva sempre estiveram disponíveis aos réus, independente de decisão judicial, consignando que "os únicos elementos que os causídicos não puderam consultar no PJE foram aqueles não suportados pelo referido sistema de processo eletrônico (v.g., arquivos de áudio referentes às interceptações telefônicas, equipamentos celulares apreendidos e originais de procedimentos licitatórios), mas eles sempre estiveram à disposição no balcão da secretaria deste juízo". 
13. A Secretaria do Juízo, inclusive, certificou o fato na Ação Penal 0800020-38.2019.4.05.8205 referente à Operação Recidiva, na qual Madson e Marconi também são réus: "Certifico, em cumprimento ao despacho proferido no termo de audiência (ID. 4058205.3590907, pág. 5), que nenhuma das defesas compareceu no balcão da Secretaria deste Juízo, até a presente data, para consultar e ter acesso às mídias (arquivos não suportados pelo PJE - mídias acauteladas neste Juízo), referentes aos autos da interceptação telefônica e telemática (0805202-39.2018.4.05.8205). O referido é verdade. Dou fé. Patos/PB, 12 de abril de 2019". 
14. A Primeira Turma deste Regional, em sede de Habeas Corpus, já tinha constatado que todos os elementos referidos na denúncia encontravam-se na ação penal ou nos procedimentos penais correlatos (inclusiva as interceptações telefônicas) estavam disponíveis aos réus tanto nesta ação penal quanto na ação 0800020.38.2019.4.05.8205, também referente à Operação Recidiva e na qual Madson e Marconi também são réus, salvo as mídias com conteúdos não suportados pelo PJe (ex. arquivos de áudio), que foram acautelados na secretaria do Juízo, porém garantido o amplo acesso às defesas dos réus. (Processo: 08033225220194050000, Habeas Corpus Criminal, Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, julgamento: 16/05/2019). 
15. Constata-se que foi garantida à defesa, em tempo hábil, acesso irrestrito ao acervo probatório que embasa a denúncia, não havendo, nos presentes autos, nenhum elemento que confirme as alegações de que houve impedimento de acesso aos documentos/provas necessários ao exercício do direito de defesa dos ora embargantes, não há que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 14/STF, segundo a qual "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa." 
16. Os embargos infringentes e de nulidade, previstos no Código de Processo Penal, art. 609, parágrafo único, têm o seu conhecimento limitado ao ponto do julgamento que tenha sido objeto de divergência, não permitindo o reexame de matérias que comportaram julgamento unânime, conforme reiterado pelo art. 228, § 1º do Regimento Interno desta Corte e na jurisprudência deste Regional (Processo: 00120436520134058300, Embargos Infringentes e de Nulidade, Desembargador Federal Manuel Maia de Vasconcelos Neto (convocado), Pleno, julgamento: 28/10/2020). 
17. Pedido formulado pelo recorrente Luís Felipe Diógenes Bezerra, de redução para o patamar mínimo das penas-bases dos crimes previstos nos artigos 288 do Código Penal e 90 da Lei nº 8.666/93, não conhecido, em razão de não ter havido divergência quanto ao ponto. Embargos Infringentes de MADSON FERNANDES LUSTOSA e MARCONI EDSON LUSTOSA FÉLIX improvidos. Embargos Infringentes de LUÍS FELIPE DIÓGENES BEZERRA conhecidos em parte e, na parte conhecida, improvidos.
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal. 
A defesa sustenta seu recurso sob os seguintes fundamentos: i) cerceamento de defesa ante a ausência de disponibilização de elementos probatórios no momento processual adequado; ii) cerceamento de defesa evidenciado pela ausência de intimação da sessão de julgamento; e iii) nulidade do acórdão que apreciou os recursos de apelação, por ausência de observância de formalidade do ato. 
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos na Súmula 279 do STF.

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, destaco que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, cito:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA INOCORRÊNCIA AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”.        (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019)
In casu, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária, conforme entendimento supracitado.
Demais disso,  o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revisto por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Deveras, a pretensão do recorrente, afastada pelo Tribunal a quo, não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito constitucional, mostrando-se, por tal razão, descabida a pretendida análise probatória dos autos e da legislação infraconstitucional aplicada. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Associação criminosa. Crime. de responsabilidade. Crime licitatório. Lavagem de dinheiro. Art. 288, caput, do Código Penal. Art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967. Art. 89 da Lei 8.666/1993, vigente à época. Art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação do ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. IV Dispositivo: 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.530.275-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/04/2025)

“Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais. Tipicidade da conduta. Dolo. Ofensa indireta ou reflexa à constituição federal. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal absolutória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.476.180-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/03/2024)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 20 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente